Tribunal: TJSP
Processo: 0029970-79.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Sterman
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação declaratória de rescisão contratual com devolução de valores pagos. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Autos distribuídos no foro de eleição. Remessa do feito, de ofício, ao foro do domicílio do autor/consumidor. Devolução dos autos ao foro eleito. Possibilidade. Ação fundada em direito pessoal. Relação de consumo. Foro escolhido pelo

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação declaratória de rescisão contratual com devolução de valores pagos. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Autos distribuídos no foro de eleição. Remessa do feito, de ofício, ao foro do domicílio do autor/consumidor. Devolução dos autos ao foro eleito. Possibilidade. Ação fundada em direito pessoal. Relação de consumo. Foro escolhido pelo autor/consumidor dentro dos limites impostos por Lei. Inteligência do art. 63 do CPC. Súmula 77 do E. TJSP. Conflito conhecido para declarar a competência do I. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Olímpia (suscitante).